Tribunal: TJSP
Processo: 0002568-83.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / COVID-19
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711853
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002568-83.2020.8.26.0520, da Comarca de São José dos Campos, em que é agravante
MARCOS DA SILVA ANTUNES MACHADO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao agravo. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002568-83.2020.8.26.0520 -Voto no 38.476
2
AGRAVO EM EXECUÇÃO: 0002568-83.2020.8.26.0520
COMARCA:
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVANTE:
MARCOS DA SILVA ANTUNES MACHADO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no. 38.476
1. Trata-se de agravo em execução interposto por MARCOS DA SILVA
ANTUNES MACHADO contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da
Vara das Execuções Criminais da comarca em epígrafe, Dra. SUELI ZERAIK DE
OLIVEIRA ARMANI, que indeferiu seu pedido de inclusão em regime aberto
domiciliar.
Resumidamente, aponta a minuta recursal que o sentenciado faz jus à
concessão da prisão domiciliar, nos termos da Recomendação no 62, de 17 de março de
2020, do E. Conselho Nacional de Justiça, pois tem 70 anos de idade, e está acometido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002568-83.2020.8.26.0520 -Voto no 38.476
3
de doenças crônicas - hipertensão (CID I-10.0), angina pectoris (CID I-20.9 - dor no
peito), miocardiopatia isquêmica (CID I-25.5) e hipercolesterolemia pura (CID E-78.0).
Aponta, ainda, o risco à saúde dos presos em decorrência da situação de pandemia
causada pela COVID-19. Afirma, por fim, que, por força de pedido formulado pela
Defensoria Pública, outros sentenciados que se encontravam igualmente em grupo de
risco foram beneficiados com prisão domiciliar, de modo que o ora agravante, por
isonomia e por força do princípio da dignidade humana, faz jus ao mesmo benefício.
Requer, por tais motivos, o provimento do agravo a fim de deferir-se a prisão
domiciliar, com deferimento de provimento liminar.
O agravado apresentou contraminuta ao recurso interposto, pugnando pelo
desprovimento do agravo. A r. decisão ora hostilizada foi mantida por seus próprios
fundamentos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do
agravo.
Em seguida, manifestou-se a Defesa do agravante.
É o relatório.
2. Inicialmente, é descabido o pedido de concessão de provimento liminar,
formulado no bojo da minuta de agravo, para que o agravante seja transferido para o
regime aberto. De qualquer modo, o pedido está prejudicado por este julgamento.
3. É caso de não provimento do agravo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002568-83.2020.8.26.0520 -Voto no 38.476
4
O agravante cumpre pena de 8 anos de reclusão, pela prática de estupro de
vulnerável.
O pedido do sentenciado, atualmente recluso em regime semiaberto, não se
enquadra em qualquer dos incisos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais. Estes
preveem hipóteses taxativas em que o condenado poderá ser beneficiado com a prisão
em regime domiciliar, cujo pressuposto é que o beneficiário se encontre cumprindo
pena em regência aberta.
Por outro lado, ao que se depreende dos autos, o agravante tem recebido
cuidados médicos em razão de seu estado de saúde.
De fato, o relatório médico, datado de 24 de abril deste ano, dá conta de que o
agravante recebe cuidados médicos.
A par disso, esta C. 14a Câmara Criminal, em julgamento realizado no dia 26 de
maio de 2020, negou denegou ordem de habeas corpus impetrada em favor do
agravante, e que objetivava a consecução da mesma benesse.
Outrossim, muito embora a Recomendação no 62/2020, do E. Conselho
Nacional de Justiça, que traz medidas visando à redução dos riscos epidemiológicos
com relação à disseminação do vírus, inexiste comprovação de que o ora agravante se
encontra em unidade desprovida de equipe de saúde.
Ao revés, pois, como visto, encontrava-se assistido; além disso, registrou-se na
r. decisão que “A despeito da idade e das comorbidades alegadas, não há nos autos notícia de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002568-83.2020.8.26.0520 -Voto no 38.476
5
que o detento não possa ser acompanhado na própria unidade prisional onde se encontra,
inclusive por ser uma das mais bem equipadas e estruturadas do Estado de São Paulo,
mantendo profissionais da área médica em atendimento constante da população carcerária lá
recolhida. Ademais, a direção administrativa do presídio adotou as medidas urgentes de
prevenção à infecção e à propagação do vírus, a fim de tentar reduzir os riscos epidemiológicos
de transmissão e preservar a saúde dos indivíduos confinados, bem como da sociedade civil
como um todo. Sem embargo, não há ao menos até a presente data notícia de infectados pelo
dito "Coronavírus" nas unidades prisionais situadas nesta região administrativa ou sequer
casos suspeitos.” (fl. 39)
E, de fato, não há, ao menos por ora, notícia de que o presídio apresente
qualquer pessoa infectada por coronavírus.
4. Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao agravo.
HERMANN HERSCHANDER
DESEMBARGADOR